Tribunal: TJSP
Processo: 1009704-56.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Ação de regresso - Procedência – Autores que procederam ao pagamento da dívida da empresa ré, na condição de avalistas do título - Aplicação do artigo 899, parágrafo 1o do Código Civil – Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.